Tribunal: TJMT
Processo: 1005257-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005257-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VALDIR ALMEIDA DE MORAES - CPF: 652.909.501-25 (PACIENTE), RICARDO MOREIRA DOS SANTOS (PACIENTE), LUCAS FURTADO ROCHA (PACIENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – POSSE E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, DESOBEDIÊNCIA – BENEFICIÁRIO 01 – BOAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO BENEFICIÁRIO – IRRELEVÂNCIA – IRRELEVÂNCIA – PRECEDENTES STJ (HC 484654/PE) E DESTA EGRÉGIA CÂMARA (HC 1019595-87.2020.8.11.0000) – TENTATIVA DE FUGA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (FUNDADO RISCO DE FUGA E REITERAÇÃO DELITIVA (BENEFICIÁRIO 02 E 03 - REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR) – RISCO CONCRETO – PRISÃO CAUTELAR ILEGAL EM RESPEITO AOS TERMOS DO ART. 313, I DO CPP – INOCORRÊNCIA – CONCURSO DE CRIMES – CONSIDERAÇÃO DO
QUANTUM
DA SOMATÓRIA DAS PENAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Não há se falar em ausência de fundamentação no
decreto
preventivo do acusado, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o
decreto

prisional
está justificado no fundado risco de fuga e risco de reiteração.

Em respeito ao princípio da legalidade, será preciso, para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, que o crime atribuído ao agente seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, ou que se trate de uma das hipóteses previstas nos incisos II (reincidente em crime doloso) e III (crime cometido em situação de violência doméstica), bem como no parágrafo único do mesmo dispositivo (identidade civil duvidosa).

No caso vertente, a denúncia atribuiu-lhe a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para todos os acusados, e para beneficiário 01, atribuiu-lhe ainda o crime de desobediência, cujas penas máximas em abstrato, que devem ser somadas nesse caso, são superiores a quatro anos de reclusão.

Assim,
as medidas alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas
.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII da Carta Magna, e art. 647 e art. 648, I, II e IV, do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Valdir Almeida de Moraes, Ricardo Moreira dos Santos e Lucas Furtado Rocha
, qualificados, quem estariam a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator. (Id 81587493)

Extrai-se, que os pacientes foram detidos em flagrante delito em 25 de março de 2021, por terem praticado, em tese, o delito previsto no art.

o 12 da Lei no 10.826. Acrescenta-se o delito contido no artigo 330, do Código Penal tão somente ao paciente
Lucas Furtado Rocha
.

Inicialmente o impetrante suscita o desrespeito à máxima excepcionalidade da decretação de novas preventivas, conforme Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça.

Narra que a decisão proferida pela autoridade coatora se constitui genérica, pois constata-se a ausência de fundamentação concreta que justifique a manutenção da prisão preventiva, pois é vedada a manutenção da prisão com base em suposições.

Sustenta que o paciente Ricardo é primário, assim como Lucas, que não possui qualquer histórico criminal e, como os demais assistidos, possui residência fixa em ambiente familiar na comarca contigua de Aragarças-GO.

Relata ainda que o magistrado
a quo
, deixou de analisar a possibilidade de aplicação de medida cautelar menos gravosa que a prisão, sequer expôs quanto ao não cabimento da substituição por outra medida cautelar de forma justificada e fundamentada nos elementos presentes do caso concreto.

Salienta que as condutas previstas no art. o 12 da Lei no 10.826. Acrescenta-se o delito contido no artigo 330, do Código Penal, se condenados, a pena máxima será de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o que mostra, também sob esse prisma, a desproporcionalidade de sua custódia.

Portanto, por inadmissibilidade expressa em lei, a prisão combatida é ilegal, pois ultraja óbice previsto no artigo. 313, inciso I, do CPP.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
dos beneficiários, inclusive mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão dispostas no art.319 do CPP.

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id 82131950).

As informações foram juntadas (Id. 82812971).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador Jorge da Costa Lana, manifestou-se pela concessão da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 85104453)

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE POR POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DA INFRAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PELO DEFERIMENTO DA ORDEM.”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdir Almeida de Moraes, Ricardo Moreira dos Santos e Lucas Furtado Rocha
, que, em tese, estariam a sofrer constrangimento ilegal.

Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

A propósito:

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Com relação a ofensa ao princípio da homogeneidade, já exaustivamente debatida, a simples possibilidade de o paciente ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso que o fechado, por si só, não ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, máxime porque a prisão preventiva não se confunde com o regime de cumprimento da pena, mostrando-se adequada e necessária sempre que se fizerem presentes os seus pressupostos e requisitos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado (
art. 121, § 2o, incisos I e IV, do cp
). Presença dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva. Circunstâncias do caso concreto. Garantia
da ordem pública e instrução processual- indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Decreto prisional. Decisão fundamentada em dados concretos. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade
da prisão cautelar. Precedentes do STJ. Inocorrência de violação ao
princípio
da homogeneidade. Impossibilidade de fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação desta, bem como do regime prisional, depende dos elementos de prova produzidos na instrução. Não cabimento das medidas cautelares substitutivas da prisão. Constrangimento ilegal não verificado. Segregação mantida. Manutenção
da decisão que indeferiu a liminar. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJSE; HC 201900308431; Ac. 10947/2019; Câmara Criminal; Rela Desa Ana Lucia Freire de A. dos Anjos; Julg. 07/05/2019; DJSE 10/05/2019)

Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, ao converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, o magistrado singular assinalou que: (Id 81587494 – fls. 08 a 12)

“(...)Conforme colhe-se do auto de prisão em flagrante, os custodiados
foram flagrados tendo sob sua posse diversas munições de arma de fogo de uso permitido – calibre 22.
Quando da chegada da guarnição policial,
o custodiado LUCAS teria empreendido fuga pulando muros e se esguiando por terrenos baldios, desobedecendo as ordens dos policiais,
a fim de fugir da atuação estatal, tendo sido capturado logo em seguida. Os implicados RICARDO e VALDIR teriam aceitado a abordagem e indicado a existência de mais munições dentro da casa em que estavam de frente, além daquela encontrada dentro de seu veículo.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a
existência do fato
criminoso e trazem
indícios suficientes de autoria
que recaem sobre os custodiados.

Ressalto ainda que resta nítido o
perigo gerado pelo estado de liberdade
dos presos, afinal RICARDO e VALDIR possuem diversos registros criminais, com ações penais ativas, a citar:

RICARDO: 1)

4503-28.2017.811.0021
– ação penal por furto, Comarca de Água Boa/MT; 2)
7567-68.2015.811.0004
– ação penal por receptação, Comarca de Barra do Garças/MT; 3)
4865-76.2020.811.0004
– distribuída em 24/6/2020, por roubo majorado, Comarca de Barra do Garças/MT.

VALDIR: 1) 6952-78.2015.2015.811.0004
– ação penal por tráfico de drogas, Comarca de Barra do Garças/MT;
2) 1005552-36.2020.811.0004
– APF por tráfico de drogas, além de dois
PEPs ativos n. 6452-75.2016.811.0004 e 81506- 03.2018.809.0014,
respectivamente das comarcas de Barra do Garças/MT e Aragarças/GO.

Mesmo sem registros criminais pretéritos em sua ficha de antecedentes, também evidenciada a necessidade da prisão cautelar do custodiado
LUCAS,
tendo em vista o suposto cometimento dos crimes de
desobediência e posse de munição de uso permitido
, em conjunto com seus comparsas. Além disso, clara a intenção do implicado em esquivar-se da atuação policial com intuito de evitar eventual responsabilização criminal, visto que ao visualizar os policiais,
foragiu do local.

De grande importância pontuar a
existência de indícios fortes de que os custodiados poderiam estar associados para a prática de delitos
, haja vista a
quantidade munições de calibre .22 apreendidas em sua posse
–
40 unidades
– e
3 rádios de comunicação instantânea.

Aliás nesse ponto deve ser dito que o juízo vê indícios suficientes do crime de associação criminosa, afinal os 3 foram apreendidos com bastante munição e 3 rádios comunicadores, além de constar menção nos autos de que o veículo apreendido teria sido utilizado em um furto no dia anterior.

Não há que se entender que a tipificação dada pela autoridade policial vincula de forma absoluta o juízo, sendo que nos autos os fatos falam por sim e indicam a gravidade da conduta dos custodiados, ao menos in tese.

Não por acaso os policiais militares realizaram a abordagem dos increpados em comportamento suspeito e em veículo com características similares às da descrição repassada pela Polícia de Goiás, indicando que os passageiros de tal carro teriam vindo ao estado de Mato Grosso para cometer crimes patrimoniais.

Assim sendo há fortes indícios de que os réus poderão ser denunciados por associação criminosa, pelo furto do dia anterior, e ainda há a dúvida se houve porte ilegal de munição ou posse de munição. Ressalto ainda que o artigo 310 veda que seja concedida liberdade provisória caso o preso seja reincidente (artigo 310 § 2o do CPP).

(...)

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal a existência de outros registros criminais aponta que se os custodiados forem colocados em liberdade poderão cometer outros crimes ou até mesmo prejudicar a instrução processual.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em
PRISÃO PREVENTIVA
em relação ao(s) custodiado(s)
Lucas Furtado Rocha, Ricardo Moreira dos Santos e Valdir Almedida de Moraes
.

Serve a presente decisão como
MANDADO DE PRISÃO
.

Defiro o pedido feito pela defensoria pública de remessa de cópia dos autos (inclusive a mídia de gravação) à Corregedoria da Polícia Militar e também para a autoridade policial da cidade de Aragarças/GO, tendo em vista o que foi relatado pelos custodiados. (...)”

Cumpre

destacar que a prisão cautelar não ofende a presunção de inocência, sendo neste sentido o entendimento que emana de nossos Tribunais Superiores. A Constituição Federal, ao estabelecer em seu artigo 5o, inciso LVII, que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de Sentença Penal Condenatória, impede o reconhecimento da culpabilidade e as suas consequências.

Tal dispositivo constitucional não dispõe sobre a proibição da prisão em flagrante, preventiva, nem sobre a execução provisória do julgado penal condenatório recorrível. Deste modo, a prisão preventiva do acusado, de natureza processual não diz respeito ao reconhecimento da culpabilidade.

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

Aliado a isso, verifica-se que dois dos custodiados (Valdir e Ricardo) possuem anotações criminais.

Com efeito, '
“Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou
o risco de reiteração delitiva
, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria"
(HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015)

Ademais, conforme ressaltado pelo douto magistrado a quo, o paciente possui registros pretéritos em seu desfavor, ressalto, neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

Já o acusado
Lucas,
conforme ressaltou o douto magistrado, empreendeu fuga no momento da abordagem policial, e conforme boletim de ocorrência n. 2021.76171 “
o suspeito “Lucas” vulto Bigu saiu de um terreno baldio com matagal alto e visualizou a equipe de inteligência, reconhecendo os policiais sacou uma arma de fogo da cintura, quando a equipe que já estavam com as armas em punho, conforme o POP da PMMT, revidaram a injusta agressão iminente atirando contra o suspeito que voltou correndo para o interior do matagal.
” (sic) (Id 81587494 – fls. 33)

Desse modo, satisfeitos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindíveis a medida para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que seja mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no art. 319 do CPP, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública e a finalidade útil do processo.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

Com relação a suposta ofensa ao artigo 313, inciso I, do CPP, em consulta no Processo Judicial Eletrônico – Pje – 1o grau, conforme extrai do Id 52929213, dos autos 1003011-93.2021.8.11.0004, a denúncia foi oferecida nos seguintes termos:

“(...)
1.
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no
dia 25 de março de 2021
, por volta das 00:30hs, na Rua Antônio Weber Morozini, Bairro Jardim Palmares, neste Município de Barra do Garças/MT, os denunciados
LUCAS FURTADO ROCHA
,
VALDIR ALMEIDA DE MORAES

e

RICARDO MOREIRA DOS SANTOS

transportaram
, no interior de um automóvel (Fiat/Uno, cor prata, placa JYJ-1711),
01 (uma) munição de calibre 22, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar
(Laudo Pericial de Balística Forense às fls. 161/163-IP).

2
. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de lugar e tempo acima mencionadas, os denunciados
LUCAS FURTADO ROCHA
,
VALDIR ALMEIDA DE MORAES

e

RICARDO MOREIRA DOS SANTOS

possuíam e mantinham sob a guarda deles, no interior de uma residência situada no endereço acima indicado, mais 39 (trinta e nove) munições de calibre 22, marca CBC, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar,
cujas eficiências encontram-se apontadas no Laudo Pericial de Balística Forense às fls. 161/163-IP.

3
. Consta dos autos, por fim, que, naquela ocasião, o denunciado
LUCAS FURTADO ROCHA
desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos
.

Sobressai das investigações que, no dia dos fatos, os denunciados LUCAS, VALDIR e RICARDO trafegavam com o sobredito veículo pela urbe, bem como transportavam
01 (uma) munição de calibre 22, marca CBC
, quando foram surpreendidos pela Polícia Militar na Rua Antônio Weber Morozini, Bairro Jardim Palmares, neste Município de Barra do Garças/MT, cuja equipe realizava patrulhamento ostensivo para apurar a ocorrência de um furto, na qual eles figuravam na condição de suspeitos.

Nesse instante, foi dada a ordem de parada, oportunidade que LUCAS desobedeceu aos comandos emanados pela guarnição, abandonou o automóvel e evadiu-se, pulando o muro dos fundos de um imóvel abandonado, situado no referido endereço, onde os denunciados mantinham sob a guarda deles mais
39 (trinta e nove) munições do mesmo calibre
.

Ato contínuo, os policiais militares efetuaram a abordagem dos denunciados VALDIR e RICARDO, bem como procederam a vistoria no interior daquele veículo, sendo localizado o artefato acima indicado (01 munição de calibre 22, marca CBC). Inclusive, naquele momento, VALDIR e RICARDO confessaram espontaneamente que haviam mais munições no interior da residência.

Por conta da situação de flagrância, a equipe da Polícia Militar ingressou nas dependências do imóvel e apreendeu o restante dos artefatos (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 24-IP).

Diante disso, uma vez que não foram apresentados o documento de registro e autorização para o porte, efetuaram-se as prisões em flagrante dos denunciados VALDIR e RICARDO.

Em seguida, os policiais militares realizaram buscas para encontrar o denunciado LUCAS, localizando-o escondido em um terreno baldio situado às margens da Rodovia BR-158, neste Município, o qual sacou uma arma de fogo que portava na cintura e apontou à guarnição, sendo necessário, em razão do perigo iminente, a realização de disparo para contê-lo.

Na sequência, o denunciado LUCAS, após ter sido alvejado nas nádegas, correu em direção a um matagal, mas foi posteriormente localizado e preso em flagrante. O artefato utilizado por ele não foi encontrado.

Os denunciados VALDIR (fls. 26/28-IP), RICARDO (fls. 29/31- IP) e LUCAS (fls. 32/34-IP), ao serem interrogados, negaram a autoria.

Pelo exposto,
LUCAS FURTADO ROCHA
,
vulgo “BIGU”,
está incurso nas figuras típicas capituladas no
art. 12
(fato 01) e no art.
14, caput
(fato 02),
ambos da Lei no 10.826/03
, além do
art. 330 do Código Penal
(fato 03),
em concurso material (art. 69 do CP)
, ao passo que
VALDIR ALMEIDA DE MORAES
e
RICARDO MOREIRA DOS SANTOS
,
vulgo “PEZÃO”,
estão incursos nas figuras típicas capituladas no
art. 12
(fato 01) e no
art. 14, caput
(fato 02),
ambos da Lei no 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal
, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se os denunciados para responderem à acusação por escrito, bem como a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo, ao final, proferida sentença condenatória. (...)”

E conforme Id 52963464 dos autos 1003011-93.2021.8.11.0004, o douto magistrado recebeu a denúncia em sua integralidade, “por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP e por existir nos autos a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria.”

Pois bem. Em respeito ao princípio da legalidade, será preciso, nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP, que o crime atribuído ao agente seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos.

Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça entende que a referida vedação legal obstaculiza a decretação da prisão preventiva: "nos termos do art. 313 do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos.”

Esclarecidos esses fatos, ressalto que o pressuposto do art. 313, I, do CPP, encontra-se devidamente preenchido, dado o concurso material de crimes imputados aos pacientes, já que a denúncia atribuiu-lhe a prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para todos os acusados, e para Lucas Furtado, atribuiu-lhe ainda o crime de desobediência, cujas penas máximas em abstrato, que devem ser somadas nesse caso, são superiores a quatro anos de reclusão.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTOS SIMPLES. CONCURSO MATERIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REQUISITO DO ART. 313, I, DO CPP. PREENCHIMENTO. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. ACUSADO QUE OSTENTA REGISTROS ANTERIORES PELA PRÁTICA OUTROS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ILEGALIDADE AUSENTE. RECLAMO IMPROVIDO. 1. O art. 313, I, do CPP exige, para a decretação da preventiva, que o delito incriminado seja doloso e punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, devendo ser considerado, nos casos de concurso de crimes, o somatório das reprimendas. 2. Cuidando-se da imputação de crimes dolosos, cujas penas máximas em abstrato, somadas em razão do concurso material de delitos, ultrapassam quatro anos de reclusão, preenchido está o requisito do art. 313, I, do CPP. 3. A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 4. Caso em que o recorrente apresenta registro de envolvimentos anteriores em diversos outros furtos, estando inclusive em liberdade provisória em três procedimentos criminais quando do cometimento do crime em exame, circunstâncias que revelam a propensão a atividades ilícitas, demonstrando periculosidade social e a real possibilidade de que, solto, cometa novas infrações penais. 5. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade. 6. Recurso improvido. (RHC 47.548/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 18/06/2014)

Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, após destacarem que "o limite de pena superior a quatro anos previsto no art. 313, I, CPP, está relacionado a alguns juízos de proporcionalidade cuja referência seria a possibilidade de imposição de pena privativa de liberdade ao final do processo", concluem:

[...] Nesse caso, porém, de dois ou mais delitos, conexos, e desde que imputáveis às mesmas pessoas, a imposição da prisão preventiva se justificará pelo cúmulo material das penas abstratamente cominadas aos tipos em investigação [...]. ("Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência". 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 605).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, em dissonância com o Parecer, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Valdir Almeida de Moraes, Ricardo Moreira dos Santos e Lucas Furtado Rocha.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021